Tribunal: TJBA
Processo: 8059453-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059453-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: D. G. A. C. e outros Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. PACIENTE MENOR PORTADOR DE TEA COM COMPROMETIMENTO DA LINGUAGEM ASSOCIADO AO TRANSTORNO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL. VERIFICADA A NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DO MEDICAMENTO PLEITADO PELO IMPETRANTE, CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA. DETERMINAÇÃO DE QUE O IMPETRADO ASSEGURE AO IMPETRANTE O ACESSO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INDICADO POR SEU MÉDICO, NOS TERMOS DA INICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. O acesso à saúde é um direito público subjetivo do indivíduo, competindo a todos os entes federados, União Federal, Estados e Municípios, promovê-lo de forma solidária, conforme disposto no art. 23, II, da CF. Compete ao Estado garantir a realização de todos os procedimentos necessários para assegurar a qualidade de vida e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, exi vi dos art. 6 e 196 da CF. O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento. No caso dos autos, trata-se de uma questão de saúde, consistente no fornecimento de medicamento prescrito por médico que, caso não adquirido, agravará o quadro clínico do Impetrante, pois é necessário o tratamento imediato e contínuo com o referido medicamento, eis que o Impetrante, menor, portador de Trantorno do Espectro Autosta – TEA, não respondeu bem aos diversos medicamentos introduzidos, até a presente data, conforme consta no relatório de ID 70107072. O Estado, por meio de seus agentes, tem o dever de possibilitar a efetivação do tratamento médico necessário. Se assim não age - seja de forma omissiva, seja de forma comissiva -, está caracterizada a verossimilhança apta a ensejar a intervenção judicial. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora assegure ao impetrante o acesso ao tratamento medicamentoso indicado por seu médico, nos termos da inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8059453-32.2024.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – D. G. A. C. rep. por ADRIANA ALCANTARA MIRANDA e como Impetrados – Secretario de Saúde do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3